Tribunal: STF
Processo: RE 91850
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
AÇÕES DE RESCISAO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E CONSEQUENTE
RESTITUIÇÃO DE POSSE, E DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO PROPOSTO
INVERSAMENTE PELAS PARTES E VERSANDO SOBRE O MESMO CONTRATO.
JULGAMENTO EM CONJUNTO FACE A CONEXIDADE. II. DECISÃO DE SEGUNDO
GRAU DANDO PELA RESCISAO DO CONTRATO E ATRIBUINDO A CULPA A
PROMITENTE VENDEDORA, COM A IMPOSIÇÃO DE COMINAÇÕES. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA: A) EXCLUIR PARCELAS DA
CONDENAÇÃO NÃO CONSTANTES DO PEDIDO (DEVOLUÇÃO DO PREÇO EM DOBRO E
PERDAS E DANOS; B) REDUZIR O QUANTUM DOS HONORARIOS. APLICAÇÃO DOS
ARTS. 460 E 420, PARAGRAFO 4, DO C.P.C.